Tribunal: TJDFT
Processo: 0721434-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721434-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SAMPAIO MOTTA AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO SAMPAIO MOTTA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0733556-79.2020.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Preliminarmente, requer a concessão do benefício da gratuidade judiciária. No mérito, o agravante alega que a penhora deferida no rosto dos autos no 0713372-19.2022.8.07.0006 recai sobre verba de natureza salarial e, portanto, impenhorável, pois se tratam de honorários advocatícios de sucumbência a receber e ainda que é impenhorável o salário até o limite de 50 salários-mínimos. Sustenta que o Juízo de origem não teria observado a determinação de suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento do Tema 1230 do STJ exarada nos autos do Agravo de Instrumento no 0704945-80.2024.8.07.0000. Aduz a ocorrência de excesso de execução, sob o argumento de que a execução já estaria garantida por intermédio da penhora realizada no rosto dos autos no 0008117-66.2023.8.19.0002 Afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o imediato levantamento da penhora no rosto nos autos no 0713372-19.2022.8.07.0006 e, ao final, o provimento do recurso confirmando a tutela deferida. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita, o agravante manifestou no ID 72393280 afirmando estar atualmente desempregado, sendo dependente financeiro de sua esposa. Acostou documentos. Após, intimado quanto ao possível conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, o agravante apresentou manifestação de ID 72479750, em que abre mão da argumentação no que refere à alegação de excesso de execução. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINARES 1.1. Gratuidade judiciária O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza seu indeferimento quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante à gratuidade é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pela parte e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) No caso dos autos, contudo, não há qualquer elemento que indique que o ora agravante possui condições de arcar com as custas do processo. Conforme relato em manifestação de ID 72393280, o agravante está desempregado e sua cônjuge tem arcado com as despesas corriqueiras. O agravante juntou documentos de ID’s 72393285, 72393286, 72393287, 72393288 e 72393289 que demonstram que entre os anos de 2019 a 2023 não foi entregue Declaração de Imposto de renda, o denota a ausência de rendimentos. Ademais, consta do extrato previdenciário de ID 72393292 que o agravante deixou de ser contribuindo individual da Previdência Social no ano de 2020. Além disso, o extrato de movimentação de sua conta bancária na Caixa Econômica Federal não indica saldo atual em conta, tendo inclusive o agravante se valido da utilização de seu limite de cheque especial (ID 72393294). Em sua conta no Mercado Pago há o saldo disponível de R$ 1,77 (ID 72393298). Ante o exposto, com fulcro no art. 98 do CPC, defiro a justiça gratuita ao agravante. 1.2. Inovação recursal Em seu recurso, o agravante alega a ocorrência de excesso de execução. Analisando os autos, verifica-se que tal questão não foi ventilada pelo agravante em sua impugnação (ID 230431516 dos autos de origem). Da análise da peça, observa-se que em nenhum momento a parte executada sustenta a ocorrência de excesso de execução. Assim, considerando que a questão não foi objeto de análise pelo juízo de primeira instância, não é possível o exame de tal alegação em sede de apelação, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade, configurando verdadeira supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse sentido: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RECÁLCULO DE DÍVIDA. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE IMPORTE JÁ DETERMINADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Relativamente ao dano moral, no âmbito recursal, a apelante deduz o pedido ao fundamento de ter "recebido inúmeras ligações telefônicas". Entretanto, esse fato sequer foi arguido no Juízo de origem. Assim, verifica-se que houve alteração da causa de pedir. Incabível, em grau recursal, conhecer de matérias ou documentos não apreciados no Juízo de origem, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1923934, 07365369120238070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no PJe: 30/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE JURÍDICA NÃO FORMULADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO AFRONTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTO DE OBESIDADE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de argumentos expendidos na petição inicial e na contestação não implica, por si só, na inobservância do princípio da dialeticidade (AgRg no AREsp 571.242/SC), justificando-se, assim, o conhecimento do recurso. 2. Configura-se a inovação recursal quando o recorrente deduz pedido ou tese nova em sede de recurso que não havia sido anteriormente ventilada perante o Juízo a quo. (...) (Acórdão 1922496, 07133014820218070007, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Dessa forma, tendo em vista a observância ao princípio do duplo grau de jurisdição e a vedação à supressão de instância, não merece conhecimento o recurso nesse ponto. Assim, NÃO CONHEÇO da alegação de ocorrência de excesso de execução. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto. 2. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 234573243 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença movido por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de RODRIGO SAMPAIO MOTTA. Foi proferida decisão no AGI n. 0704945-80.2024.8.07.0000 deferindo a penhora de 30% (trinta por cento) de eventuais honorários de sucumbência a que o Agravado tenha direito, até que seja quitado o débito objeto da execução. Deferida penhora no rosto dos autos n. 0713372-19.2022.8.07.0006, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Sobradinho, peticionou o executado informando a suspensão do AGI até julgamento do Tema 1230 do STJ, requerendo o desfazimento da penhora e subsidiariamente a limitação da penhora apenas sobre os valores que ultrapassem R$ 50.000,00. Decido. Em que pese a suspensão do presente recurso até o julgamento definitivo do referido tema repetitivo, não houve, por ocasião da suspensão, qualquer determinação expressa de revogação ou cancelamento das penhoras anteriormente deferidas no próprio agravo. Dessa forma, as penhoras realizadas anteriormente permanecem válidas e eficazes, produzindo regularmente seus efeitos. A suspensão determinada se restringe ao levantamento de valores decorrentes das penhoras em questão, de modo a evitar prejuízo irreparável ou de difícil reparação a qualquer das partes, até que sobrevenha o julgamento do Tema 1320 pelo STJ. Permitir a continuidade das penhoras, inclusive por meio de anotação no rosto dos autos, é medida que se impõe para preservar a utilidade do provimento jurisdicional futuro. Entendimento contrário — no sentido de que a simples suspensão do agravo obstaria a própria realização de novas penhoras — esvaziaria a efetividade da tutela jurisdicional, pois, no caso de decisão favorável à parte agravante, eventuais valores poderiam já ter sido levantados pelo executado, tornando inócua a futura aplicação do entendimento firmado. Com relação à limitação da da penhora apenas sobre os valores que ultrapassem R$ 50.000,00, esclareço que a determinação de penhora decorre de mero cumprimento de decisão proferida pela 2a instância em sede de Agravo de Instrumento. Cabe a este juízo apenas cumprir a decisão emanada pelo juízo de 2o grau e não houve decisão no AGI determinando a referida limitação. Desta feita, indefiro o pedido de executado. Fica o exequente intimado a dar andamento aos autos, indicando novos bens do devedor passíveis de penhora. Prazo: 15 dias. Prima facie, cumpre analisar as argumentações referentes a determinação de suspensão exarada nos autos do Agravo de Instrumento no 0704945-80.2024.8.07.0000. Da análise dos autos do Agravo de Instrumento acima referido, verifico que o recurso foi interposto em virtude da decisão que indeferiu a penhora no rosto dos autos no 0751900-92.2022.8.07.0016 e 0704640-81.2020.8.07.0018. Foi publicado acórdão de ID 60589683 daqueles autos, em que foi dado provimento ao recurso do exequente, deferindo a realização de penhora de 30% dos honorários sucumbenciais a serem recebidos pelo executado naqueles autos. Após a publicação do acórdão, o executado interpôs Recurso Especial, no qual o Ministro relator exarou determinação expressa de suspensão daqueles autos até o julgamento do Tema 1230. Em cumprimento ao determinado, a decisão de ID 70144520 dos referidos autos de Agravo de Instrumento determinou a suspensão do feito até o julgamento do referido Tema. Primeiramente, no Tema 1230 do STJ houve a determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Ou seja, em um primeiro momento, a suspensão abrange única e tão somente os recursos especiais ou agravos em recursos especiais que versem sobre a mesma questão, não abarcando a primeira e tampouco a segunda instâncias. Apenas no específico caso do Agravo de Instrumento no 0704945-80.2024.8.07.0000 houve a determinação expressa de suspensão até o julgamento do Tema em questão. O referido Agravo tinha por objeto tão somente a penhora no rosto dos autos no 0751900-92.2022.8.07.0016 e 0704640-81.2020.8.07.0018, devendo a suspensão operar-se, então, tão somente com relação à penhora no rosto dos autos destes processos. Ou seja, não há impeditivo para que o Juízo de origem defira a realização da penhora no rosto de outros processos que não os acima mencionados. O caso ora sob análise refere-se à determinação de penhora no rosto dos autos no 0704945-80.2024.8.07.0000, diverso dos que foram objeto do Agravo de Instrumento primevo. Por esse motivo, a suspensão determinada nos autos do Agravo de Instrumento no 0704945-80.2024.8.07.0000 não atinge os presentes autos, inexistindo tal impeditivo para a penhora no rosto dos autos ora deferida. Por fim, insta observar a existência de distinção entre a questão submetida a julgamento no Tema 1230 e a questão em discussão nestes autos. A questão submetida a julgamento no referido Tema foi a seguinte: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos. Como se vê, a questão a ser analisada no Tema 1230 do STJ diz respeito à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial para o pagamento de dívidas não alimentares. O caso dos autos de origem, todavia, trata-se de execução de dívida de natureza alimentar, decorrente de honorários advocatícios devidos ao exequente (cf. petição de cumprimento de sentença de ID 102014773 dos autos de origem). Desse modo, há distinção entre o presente caso e a questão a ser analisada quando do julgamento do Tema 1230 do STJ, o que reforça ainda mais a possibilidade de deferimento da penhora pelo Juízo de origem, tal como realizado. Ademais, o Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Estabelece, também, que a execução se realiza no interesse do credor. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Ocorre que, conforme consignado supra, os autos de origem tratam de execução de dívida de natureza alimentar, razão pela qual incide ao caso a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, que autoriza a penhora de verba salarial para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . (grifei) De mais a mais, ainda que assim não o fosse, sigo entendimento jurisprudencial no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VALOR IRRISÓRIO. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação assentada nesta Corte Superior perfilha o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO NOBRE PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO ART. 833, VI, DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1. "É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (...) (AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA SISBAJUD. PENHORA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O inciso IV do § 2o do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente. 3. A penhora dos rendimentos, ainda que realizada em conta salário, prima pela harmonia e a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelas normas e pelos precedentes do STJ e TJDTF supracitados. (...) (Acórdão 1926446, 0718559-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 07/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PENHORA SISBAJUD. RENDIMENTO SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA E À DIGNIDADE DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” Como exceção, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1582475 MG 2016/0041683-1, reconheceu a possibilidade de penhora das verbas salariais fora das exceções legais. Todavia, tal mitigação se associa à preservação de mínimo existencial do devedor e seus dependentes. 3. Caso a penhora recaia sobre a integralidade dos rendimento líquidos do executado recebidos a título de salário, deve ser levantado o valor para garantir a subsistência do devedor e de sua família e mantido o valor excedente. 4. A medida pondera os interesses do credor, que tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do Código de Processo Civil - CPC), e do devedor, que permanece capaz de arcar com suas despesas regulares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1896953, 0743289-67.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 12/08/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO EM CONTA-CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Tal entendimento também pode ser aplicado no caso, que se trata de bloqueio em conta-corrente na qual depositados proventos de aposentadoria e previdência privada. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1884784, 0718438-27.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) No caso específico dos autos, verifica-se que o executado tem R$ 3.720,20 (três mil, setecentos e vinte reais e vinte centavos) para receber a título de honorários no processo no 0713372-19.2022.8.07.0006, conforme último planilha de atualização do débito acostada naqueles autos, sendo necessário entender que a penhora de 30% desse valor, tal como determinado pelo Juízo de origem, não afetará sua subsistência nem de sua família e não ofenderá sua dignidade, ainda mais considerando que incide ao caso a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo que estão ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal Brasília, DF, 4 de junho de 2025 12:04:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador